Tribunal: STF
Processo: HC 234834
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em favor de Valdir Pedro Kurek, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.290.642/SC (documento eletrônico 2, pp. 308-314).  



    Consta de documento encartado a estes autos que, ao paciente, “’[...] restou determinado o cumprimento de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática da conduta típica descrita no art. 1° [constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas], inc. I [omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias] e II [fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal], da Lei n° 8.137/90, c/c art. 71, caput, do CP (55 vezes)’” (documento eletrônico 2, p. 275).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “Como dito, o Ministério Público ajuizou ação de execução de pena de multa, em face do Paciente, cujo valor total é R$ 590,91, em razão de condenação pelo crime do art. 1º, I e II da Lei 8.137/1990. O juízo de 1º grau entendeu pertinente a não extinção da execução.



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o Agravo em Execução interposto pela defesa, proferiu o seguinte entendimento:



    ‘No mérito, adianto, impossível. Consoante orientado pela Corte Superior de Justiça, à luz da motivação per relationem, utilizo como razões de decidir o entendimento apresentado pela douta Promotoria de Justiça em suas contrarrazões de reclamo (evento 9 – Autos do Agravo em Execução/1G), in verbis: ‘[…] Da análise sobre o primeiro ponto suscitado pela Defesa, extrai-se a partir de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça – em semelhante caso de execução da pena de multa – que o princípio da irretroatividade se refere apenas à Lei Penal, não se aplicando à orientação jurisprudencial nova, conforme se observa: […]’. Não se desconhece, aqui, a divergência sobre o tema entre as Cortes Superiores, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em julgados pretéritos, acenou à irretroatividade in pejus das alterações jurisprudenciais. Contudo, o caso em análise parte de premissas diversas daquelas consideradas pela Suprema Corte para a formação do seu entendimento. Isso, porque os valores relacionados à pena de multa, apesar de serem comumente inscritos em dívida ativa até o ano de 2019, sempre estiveram sujeitos a execução pelas Procuradorias dos Estados, ainda que pelo rito fiscal. Com o novo entendimento adotado a partir da ADI 3150-DF, o Ministério Público passou a ser o legitimado prioritário para ingressar com a referida ação de execução, de modo que, mantendo a multa penal o seu caráter penal e retributivo à sociedade, passou a ser ampla e corretamente fiscalizada. Portanto, deve ser rejeitado o argumento Defensivo neste ponto, a fim de reconhecer a retroatividade do entendimento jurisprudencial’.



    Pois bem.



    No julgamento do agravo regimental, a Quinta Turma do STJ assim decidiu:



    ‘Como visto, o TJ consignou que princípio da irretroatividade não se aplica à nova orientação jurisprudencial, referindo-se apenas à Lei Penal. Ainda, afastou a alegação de prejuízo, eis que antes da ADI 3150-DF, as Procuradorias dos Estados já eram legitimadas para a execução pelo rito fiscal. O entendimento do acórdão recorrido no tocante à irretroatividade de interpretação jurisprudencial encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. (...) Ademais, como bem destacado pela Corte de origem, o entendimento anterior já legitimava a Fazenda Pública para execução da pena de multa, de modo que não há sequer falar em prejuízo. Em tempo, a defesa também não demonstra que a jurisprudência desta Corte caminhava no sentido do simples fato do apenado ser patrocinado pela Defensoria Pública justificar o inadimplemento da pena de multa para fins de extinção da punibilidade’.



    Contudo, tal entendimento não deve prevalecer.



    No caso concreto, reconheceu-se a necessidade de aplicar o precedente exarado no âmbito da ADI 3.150 do Supremo Tribunal Federal, da modificação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça emanado no RESP nº 1.785.861/SP e RESP nº 1.785.383/SP.



    Não obstante, os fatos se deram entre janeiro de 2012 e julho de 2016, tendo havido o trânsito em julgado no dia 16 de junho de 2020.



    Ocorre que os referidos entendimentos foram publicados pelos respectivos Tribunais em 20 de maio de 2020 e 2 de dezembro de 2020.



    Em virtude disso, se suscitou que o Tribunal de Justiça não poderia retroagir Jurisprudência para prejudicar o acusado, o que foi rechaçado conforme já transcrito.



    Com a devida vênia, ousa-se discordar da conclusão.



    Isso porque os fatos pelo quais o Paciente foi condenado se deram bem antes da fixação dos entendimentos supramencionados.



    Em razão disso, pretende-se que haja reconhecimento que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça não podem servir de paradigma para execução da pena de multa em virtude do crime a que foi condenado o Paciente.” (documento eletrônico 1, pp. 4-5)  



    Ao final, requer:  



    “Com todos os argumentos expostos, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, requer se digne V.Exa. a reconhecer o constrangimento ilegal demonstrado para conceder, LIMINAR para suspender o andamento do processo em epígrafe e assim evitar o trânsito em julgado e, ao final, conceder a ordem do Habeas Corpus em favor de VALDIR PEDRO KUREK a fim de extinguir a punibilidade do Paciente, por ausência de retroatividade de precedentes qualificados cujo entendimento anterior pacífico era contrário.” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 23 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO – LINDB E AO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CILVIL – CPC. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO APLICAÇÃO. AUSENTE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em agravo regimental é descabida a inovação recursal para ampliar a causa de pedir. 2. ‘Esta Corte Superior firmou entendimento de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado. Precedentes’ (AgRg no AREsp n. 2.289.674/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023). 3. ‘Não há falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. (AgRg no REsp 1851174/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020)’ (AgRg no REsp n. 1.894.560/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). 3.1. Ademais, o entendimento anterior já legitimava a Fazenda Pública para execução da pena de multa, consoante tese superada, a evidenciar falta de prejuízo no caso concreto. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” (documento eletrônico 2, p. 308, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte é no sentido de que “[a] irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei penal no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica, descabendo atribuir ultratividade a compreensões jurisprudenciais cujo objeto não tenha reflexo na compreensão da ilicitude das condutas” (ADC 43 MC/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7/3/2018).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018. 2. ‘O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54’ (ARE 848.107-RG, Tema 788, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/8/2023). 3. In casu, o agravante foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 217-A, com preceito secundário do art. 214 c/c art. 224 do Código Penal. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno desprovido.” (HC 232.599 AgR / PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/11/2023)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes. 2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). 3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que ‘Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ‘ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais’. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RHC 172.074 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/2/2021)  



    “HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA CONSIDERADOS PRECEDENTES JUDICIAIS QUE CONFIGURAM CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrível que implica a condenação caracteriza marco interruptivo da prescrição tanto ao reformar a sentença absolutória quanto ao confirmar a condenatória. Precedente. 2. Os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 208.917/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/8/2023)  



    Para além disso, a publicação do acórdão do Plenário desta Suprema Corte, resultante do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.150/DF, ocorreu em 6/8/2019. No caso, a sentença condenatória do ora paciente transitou em julgado em 16/6/2020, sendo, assim, plenamente aplicável o precedente em questão.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator